Tribunal: TJSP
Processo: 2195036-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU - Exceção de pré-executividade rejeitada.
Inicialmente, não há que se falar em instrução deficiente do agravo de instrumento, ao passo que o artigo 1.017, §4o do CPC dispensa a apresentação das peças tidas como essenciais quando eletrônicos os autos do processo.
No mais, o incidente deve ser acolhido. Comprovação, ainda que tardia, da ilegitimidade passiva da

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU - Exceção de pré-executividade rejeitada.
Inicialmente, não há que se falar em instrução deficiente do agravo de instrumento, ao passo que o artigo 1.017, §4o do CPC dispensa a apresentação das peças tidas como essenciais quando eletrônicos os autos do processo.
No mais, o incidente deve ser acolhido. Comprovação, ainda que tardia, da ilegitimidade passiva da agravante. Em que pese a empresa executada ter juntado a matrícula atualizada do imóvel somente após o julgamento da exceção, trata-se de vício que pode ser conhecido de ofício. Assim, verificada a alienação do imóvel, ocorreu verdadeira sucessão processual, dando azo à responsabilidade do adquirente pelo adimplemento do débito. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Reforma da decisão agravada. Dá- se provimento ao recurso.